Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIMAR MAFRA DA SILVA FERREIRA, IVONE CARDOSO DE OLIVEIRA, JOÃO IZIDRO NETO, LUCINEIDE BARBOZA SAMPAIO LIMA, MARIA ALICE DA SILVA e MARIA CANDIDA DE SOUSA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação cumprimento individual de sentença coletiva requerido em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao argumento da inconstitucionalidade incidental da Lei Distrital 6.618/20. Alega a parte agravante, em síntese, que a Lei Distrital 6.618/20, que majorou o limite para a dispensa da expedição de precatório para 20 (vinte) salários mínimos, é constitucional e que possui natureza de norma processual que dispõe acerca dos limites das obrigações de pequeno valor, estando em linha com o preceito constitucional disposto no artigo 100, §3o, da Constituição Federal. Defende que a Lei Distrital 6.618/20 não padece de nenhum vício de constitucionalidade formal e que deve ser aplicada ao presente caso para a determinação de expedição de requisições de pequeno valor em favor das partes agravantes. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja determinada a expedição das correlatas Requisições de Pequeno Valor (RPV’s) para o pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salário mínimos em favor dos agravantes. E, no mérito, seja confirmada a providência liminar e reformada a decisão agravada para que seja reconhecida a constitucionalidade e aplicada a Lei Distrital 6.618/20 com o reconhecimento do teto de 20 (vinte) salário mínimos para a expedição das RPV’s. Preparo no ID 39355692. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a suficiente probabilidade do direito alegado para a concessão da antecipação de tutela recursal inaudita altera parte. A controvérsia recursal demanda o regular processamento do agravo de instrumento para que se alcance a esperada suficiência da probabilidade do direito alegado para concessão da tutela final pretendida, o que demanda um contraditório efetivo quanto à aplicabilidade, extensão e enquadramento da normatização distrital disposta na Lei 6.618/20 frente à análise dos contornos incidentais de sua constitucionalidade. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera parte, o efeito suspensivo ativo, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora